Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701373-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIA ROSANA MICLOS LEDO RECORRIDOS: PATRICIA CRISTINE VIANA DAVID, JACOB LAUCK, TERESINHA KLEIN LAUCK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA. EXCLUSÃO INDEVIDA DE IMÓVEIS. COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. FATO MODIFICATIVO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. OMISSÃO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PROVA DO PAGAMENTO. RAZOABILIDADE. PROVA NEGATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trazendo a autora ao processo a relação de bens a serem partilhados, em virtude da dissolução da união estável, informando a existência de fortuna amealhada pela autora e seu ex-convivente, bastava à ré trazer ao feito os comprovantes de pagamento dos terrenos indicados como sonegados, a fim de comprovar o real pagamento do preço dos imóveis. 2. A quitação do preço dos imóveis constitui fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora. 3. Não importa produção de prova negativa a possibilidade de simples apresentação de extratos bancários, comprovando o efetivo pagamento do preço do bem imóvel adquirido, haja vista que a presunção estampada na escritura de compra e venda, ainda que elaborada em serventia extrajudicial pertinente (notas e documentos), é relativa e comporta produção de prova em contrário. 4. A outorga de procuração da apelante para o irmão, para que este vendesse o imóvel em nome dela, sem comprovante de que o produto da venda reverteu em seu benefício, associada à ausência de impugnação do pedido da autora pelo réu milita em desfavor da requerida/apelante, e se robustece de molde a configurar o ato nulo da simulação (art. 167, § 1o, inciso I, CC). 5. Conhecido. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgado do STJ quanto à correta aplicação do artigo 205 do Código Civil, aduzindo que o marco prescricional para o reconhecimento do direito de indenização decorrente de bens sonegados pelo cônjuge mediante simulação em nome de sua irmã se dá do dia em que entabulado o negócio jurídico e não no dia do fim da união estável entre o casal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a recorrente não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo em dobro dentro do prazo legal, embora intimada nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício, conforme se extrai da certidão de ID Num. 40801238 - Pág. 1. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROTESTO. ENDOSSO MANDATO. PREPARO. PAGAMENTO. COMPROVANTE. AGENDAMENTO BANCÁRIO. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NO PRAZO ASSINALADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO AO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É deserto o recurso especial se, concedida oportunidade (cinco dias) para comprovação da regularidade do preparo efetuado ou, caso necessário, para efetivação de novo recolhimento, na forma do artigo 1.007 do CPC, a parte não o faz tempestivamente. 2. "A juntada de comprovante de agendamento não é meio apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido (Súmula n. 187 do Superior Tribunal de Justiça), não sendo possível sua juntada posterior, em decorrência da preclusão consumativa" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.424.727/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 17/3/2020). 3. Na instância extraordinária é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula 115/STJ). 4. Tendo sido oportunizada à parte a juntada da procuração, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, e não tendo sido cumprida a exigência no prazo determinado, inviável o provimento do recurso. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.069.943/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017